Tribunal: TJDFT
Processo: 0728209-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728209-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIND DOS TRAB NA IND URB NAS ATIV DE MEIO AMB NOS ENT DE FISC E REG DE SERV DE ENERG ELET SAN GAS E MEIO AMB NO DF AGRAVADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E NOS ENTES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO, GÁS, E MEIO AMBIENTE NO DISTRITO FEDERAL (STIU/DF), ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação civil pública proposta em desfavor de CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇOS S.A e CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, ora rés/agravadas, nos seguintes termos: “Defiro a isenção nos termos do art. 18 da Lei no 7.347/85, ressalvada a caracterização de má-fé. O autor, como representante da categoria dos trabalhadores do setor elétrico vinculados à CEB, aponta descumprimento das normas do edital de Processo Seletivo Simplificado Interno no 01/2020, entre elas a convocação de número de empregados inferior em relação ao total de vagas previstas, convocação além das vagas para determinados cargos e preterição. Busca tutela de urgência para garantir a imediata convocação de empregados que foram aprovados no referido processo seletivo, para que possam manifestar seu interesse em efetivar a migração para o quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., respeitando a ordem de classificação da seguinte forma: convocação de 30 candidatos aprovados dentro das 110 vagas previstas no edital; os candidatos ao cargo de Agente de Serviços Operacionais- Eletricidade, até a classificação no 22, em razão da nomeação do candidato ocupante da 23o posição; candidatos aprovados nas 16 vagas (13 de ampla concorrência e 3 destinadas a portadores deficiência; convocação dos candidatos subsequentes para as vagas previstas no Edital não preenchidas em razão de desistência ou falta de interesse dos convocados. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não é possível se extrair a probabilidade do direito, porquanto os documentos colacionados aos autos não revelam, de plano o descumprimento das normas editalícias pela parte ré. As circunstâncias da convocação do empregado não estão devidamente esclarecidas; não ficou estabelecido um prazo preciso para a convocação da totalidade dos 110 classificados e, a princípio, não há impedimento para a convocação de mais empregados em determinados cargos do que o previsto no edital. De outra parte, considerando que a determinação de convocação dos candidatos para assumirem os cargos possui natureza satisfativa, pois, implica a celebração de contrato de trabalho, a demonstração irrefutável das irregularidades apontadas é imprescindível. Em vista disso, necessária a observância do contraditório prévio e dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pelo autor à ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se as rés, por publicação e sistema, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC”. Alega o agravante que a requerida CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A, empresa estatal vinculada à Administração Pública distrital, abriu Edital de Processo Seletivo Interno Simplificado (no 01/2020) para preenchimento do seu quadro de pessoal com aproveitamento exclusivo de empregados da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, a qual passa por procedimento de privatização. Noticia que o Edital supracitado contemplava 110 (cento e dez) vagas. Contudo, após a divulgação de resultado do certame, informa que a CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A tem convocado os empregados aprovados em desconformidade com o edital. Destaca que a divulgação do resultado não ocorreu conforme previsto no instrumento convocatório do certame e que o prazo para convocação dos aprovados já foi superado. Assim, requer seja determinada, liminarmente, a imediata convocação dos empregados selecionados, para que estes possam manifestar interesse na transferência para o quadro de pessoal da CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A, de modo a respeitar a ordem de classificação. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a parte autora/agravante não demonstra a probabilidade de seu direito à imediata convocação dos empregados restantes ao preenchimento total das vagas de emprego público dispostas em edital. Conforme consta no instrumento convocatório do Processo Seletivo Interno Simplificado (no 01/2020), publicado pela CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A, foram disponibilizados 110 (cento e dez) postos de trabalho, dos quais, 87 (oitenta e sete) já foram preenchidos até o momento, como mostra o Relatório de Administração 2020 da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A (ID Num. 100566998 - autos originais; ID Num. 28694110 - autos deste agravo de instrumento). No edital combatido, não há o estabelecimento de prazo para a convocação de selecionados, conforme fora consignado pelo respeitável Juízo a quo que prolatara a decisão agravada. Tal fato não impede a convocação a posteriori dos aprovados restantes para preenchimento total das vagas diretas. Ademais, cabe atentar que as transferências de pessoal entre os quadros das duas empresas rés/agravadas não se trata de aproveitamentos, puramente, dentro da esfera administrativa, mas sim de deslocamentos entre uma empresa que se encontra privatizada, ou seja, inserta no mercado estritamente privado, e outra que se encontra na estrutura da Administração Pública do Distrito Federal. Assim, cumpre salientar que eventual deferimento do pedido liminar formulado importaria em perigo de irreversibilidade dos efeitos decisórios, uma vez que, autorizada a desejada convocação dos empregados aprovados na presente fase processual, estes poderiam dar início a procedimentos de transferências com implicações empregatícias, decorrentes de modificações de vínculo, e financeiras. Esse cenário não pode ser ignorado, ao passo que, efetuada eventual transferência autorizada liminarmente, o retorno do empregado transferido à empresa privada, em caso de perda de eficácia da decisão que autorizara o deslocamento, importaria em questão meramente trabalhista, de competência exclusiva da Justiça do Trabalho. Portanto, nesse sentido, verifica-se que a tutela recursal pretendida não deve ser concedida, diante da vedação expressa disposta pelo art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...). § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e as parte agravadas para apresentarem contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 10:38:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora